Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por DORALICE AMÉLIA DA SILVA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC (ID 159780884). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 47683647). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da prescrição. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006